Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-98.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002886-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (ADVOGADO), WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 034.464.691-25 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (INTERESSADO), HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO INTERNO
EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, o
habeas corpus
nº 1002886-98.2025.8.11.0000, impetrado com o objetivo de obter, no âmbito do processo de execução penal nº 0014004-45.2014.8.11.0042, a rediscussão de matérias como cálculo da pena, detração, alteração de regime e prescrição da pretensão executória. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via eleita para veiculação das pretensões relacionadas à execução penal, bem como a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício em sede de
habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
não se presta à rediscussão de matérias que demandam dilação probatória, como cálculo de pena, prescrição,
detração e progressão de regime, as quais devem ser analisadas no bojo do processo de execução penal, pelo
j
uízo competente.

5.
A decisão monocrática observou os limites da cognição possível em
habeas corpus
e está em consonância com o Regimento Interno do
e.
Tribunal
de Justiça de Mato Grosso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O habeas corpus não é meio adequado para discutir questões técnicas da execução penal que exijam instrução probatória ou que tenham via processual própria
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1002886-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA
INTERESSADO: HELDER MACHADO DE SOUSA

INTERESSADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno interposto por
Weverson
Oliveira da Silva
,
contra decisão monocrática proferida
por este
Relator, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o
habeas corpus
nº 1002886-98.2025.8.11.0000, impetrado em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo do processo de execução penal nº 0014004-45.2014.8.11.0042
(id.

266788259
).

O agravante a
lega

que,
em casos similares, o Superior Tribunal de

Justiça (STJ)
já reconheceu que, diante de uma grave ameaça de lesão à liberdade de locomoção,

o constrangimento ilegal está configurado, permitindo, assim, a concessão da ordem de ofício,

mesmo em sede de habeas corpus
(id.
268991258
).

A Procuradoria
-Geral
de Justiça

exarou parecer pelo

desprovimento do agravo interno
.
(id.

278957887
)

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De início, impende observar que a decisão agravada
encontra-se
paut
ada
em sólida fundamentação jurídica e jurisprudencial, com respaldo na mais recente orientação do Superior Tribunal de Justiça no que se refere ao cabimento e limites da impetração de
habeas corpus
no âmbito da execução penal.

Consoante exaustivamente assentado pela jurisprudência pátria, o
habeas corpus
, por sua própria natureza e finalidade, não se presta à análise de questões que demandem revolvimento fático-probatório ou que sejam veiculadas por meio próprio previsto na legislação de regência.

No caso
sub judice
, verifica-se que o impetrante
se utilizou
indevidamente do
habeas corpus
como sucedâneo de agravo em execução
penal
, visando à rediscussão de matérias eminentemente técnicas, que dependem de instrução probatória mínima, como o cálculo da pena, reconhecimento de prescrição, detração penal, alteração de regime e revisão da unificação das penas.

C
onforme desta
cado por essa relatoria,
na decisão agravada, não há qualquer traço de ilegalidade manifesta, tampouco constrangimento ilegal evidente, que autorizasse a concessão da ordem de ofício.

Ao revés, as matérias impugnadas devem ser processadas e julgadas pelo
j
uízo competente para a execução penal

ou

em sede recursal,
mediante a interposição do agravo em execução, previsto no art. 197 da mesma norma.

É incontroverso nos autos que o reeducando se encontra foragido, circunstância que, por si só, inviabiliza qualquer pretensão à progressão de regime ou detração de pena.

No tocante ao argumento da suposta prescrição da pretensão executória, registre-se que o reconhecimento da prescrição após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução, a teor do art. 66, II, da LEP.

Assim, a invocação da prescrição no bojo de
habeas corpus
, sem que tenha havido prévia análise pela autoridade competente, caracteriza verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

A decisão monocrática que extinguiu o
writ
sem resolução de mérito não incorreu em qualquer vício formal ou material.

Ao contrário, respeitou os limites da cognição permitida pelo
habeas corpus
e observou rigorosamente os ditames do Regimento Interno deste Sodalício.

Dessa forma, não se revela presente qualquer dos requisitos autorizadores da reforma da decisão singular, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS

DESPROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter
a decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, o
habeas corpus
impetrado, por manifesta inadequação da via eleita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025